Tribunal: CARF
Processo: 13839.723081/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723081/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.076 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ROBERTO LUIZ STEFANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-71.659 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 122 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 50 a 55, em 12/09/2011, referente ao exercício
2009, ano-calendário 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor
de R$22.493,19, atualizado até 30/09/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723081/2011-70
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723081/2011-70

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$41.185,00.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento das despesas declaradas como pagas a Sheila Cristiane Adachi Mamede
(R$17.790,00); Renata Azevedo Palladino (R$4.780,00); Eliane Arjona de Freitas
(R$4.160,00); Ana Carolina Tescarolo de Lucca (R$14.000,00) e José Antônio
Giovanelli (R$455,00).
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 56, o contribuinte foi cientificado da
autuação em 24/09/2011.
Em 19/10/2011, apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2 a 4), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Os comprovantes de pagamentos de despesas médicas foram devidamente
apresentados à RFB;
- Após a análise da documentação apresentada, foram solicitados novos
esclarecimentos/elementos, através do Termo de Intimação Fiscal no 0675/2011;
- Dentro do prazo estipulado, informou à RFB que os pagamentos foram efetuados em
moeda corrente e apresentou declarações dos profissionais informando a forma de
pagamento;
- Anexa extratos bancários (conta-corrente e conta-poupança) com os saques realizados
para efetuar o pagamento das despesas médicas glosadas, bem como depósitos regulares
efetuados na conta-corrente de sua dependente, dos quais parte foi destinada para a
mesma finalidade;
- Informa ainda que, no ano de 2008, encontrava-se a serviço da Petrobrás na
Construção de Gasoduto, de modo que praticamente todas as suas necessidades médicas
foram realizadas na cidade de Itatiba/SP, não contemplada por seu convênio médico;
- Esclarece que os pagamentos eram realizados semanalmente e os recibos foram
emitidos mensalmente/trimestralmente, ou na conclusão dos serviços/tratamentos, não
sendo possível assim a coincidência exata de datas dos saques com os efetivos
pagamentos.
Considerando o motivo da glosa (não comprovação do efetivo pagamento), e tendo em
vista que o contribuinte não anexou, em sua impugnação, os recibos/notas fiscais
referentes às despesas glosadas, e ainda que tais documentos não estavam disponíveis
na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o processo foi remetido à Delegacia
da Receita Federal de origem para que o interessado fosse intimado a apresentá-los.
Em cumprimento à diligência acima mencionada, foram anexados os documentos de fls.
66 a 119.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de Dedução Indevida a Título de Despesas
Médicas.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723081/2011-70

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...) (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da autoridade
lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
No entanto, de acordo com a legislação acima transcrita, mesmo que o contribuinte
tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencida
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Assim, a autoridade lançadora está autorizada a intimar o contribuinte para que
comprove, mediante apresentação de outros documentos, o efetivo pagamento das
despesas informadas nos recibos e notas fiscais ou a efetividade da prestação dos
serviços.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da autoridade lançadora,
deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar que as
despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de tais despesas
na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para aquele, já que essas
deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas incluídas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso)
efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento
das despesas médicas declaradas como pagas a Sheila Cristiane Adachi Mamede
(R$17.790,00); Renata Azevedo Palladino (R$4.780,00); Eliane Arjona de Freitas
(R$4.160,00); Ana Carolina Tescarolo de Lucca (R$14.000,00) e José Antônio
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723081/2011-70

Giovanelli (R$455,00). Diante da ausência de comprovação na forma solicitada, a
dedução correspondente foi glosada.
Em sua impugnação, o contribuinte anexa seus extratos bancários referentes ao ano-
calendário 2008 (fls. 11 a 38).
Foram anexados ao processo, ainda, os recibos e notas fiscais relativos às despesas
médicas glosadas.
Contudo, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o efetivo
pagamento, requisito solicitado pela autoridade fiscal. Não é possível concluir que os
saques em conta apresentados nos extratos bancários referem-se às despesas glosadas,
pois não foi possível vincular os referidos saques aos recibos apresentados (datas e
valores).
Ressalte-se que o contribuinte não apresentou nenhuma relação de quais saques teriam
sido utilizados para os recibos apresentados, limitando-se a apresentar os extratos
bancários de janeiro a dezembro de 2008 (conta-corrente e conta-poupança) com todos
os saques efetuados no período.
É importante salientar que a disponibilidade financeira, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas glosadas. Tal comprovação requer a
coincidência de datas e valores, e o impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação
entre as despesas realizadas e os saques efetuados.
Deve-se observar, ainda, que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste
procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado
abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
Portanto, uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos relativos às despesas glosadas e os saques efetuados, não restou comprovado o
efetivo pagamento das referidas despesas.
É pertinente, aqui, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574/2011:
“Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, (...)” (grifou-se)
Dessa forma, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que a glosa objeto deste lançamento encontra-se
perfeitamente embasada.
Diante de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 131, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723081/2011-70

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723081/2011-70

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723081/2011-70

produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 152
DF CARF MF
Original